Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM FACE DE CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL, COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA DADA EM GARANTIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A PRESCRIÇÃO DECLARADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM O OBJETO DA LIDE E COM O JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FACE DO CREDOR HIPOTECÁRIO, EM RAZÃO A PROCLAMAÇÃO A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO BANCO RÉU. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, é verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.

1.1. A ação foi ajuizada sob alegação de prescrição de obrigações contidas em cédulas de crédito industrial, visando o cancelamento de hipoteca dada em garantia, de modo que o banco apelante, enquanto credor hipotecário, é a parte legítima para figurar no polo passivo do litígio, pois a ação visa a desconstituição do crédito e da garantia dada em seu exclusivo benefício.

2. A apelação não comporta conhecimento no que diz respeito à impugnação contra a resolução de mérito empreendida pela sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, III, por ostentar razões recursais completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, uma vez que nada trata a respeito da prescrição declarada na sentença como razões de decidir, ao passo em que invoca institutos de direito contratual e de reponsabilidade civil que são estranhos ao objeto da causa.

3 Trata-se de ação desconstitutiva movida por viúva herdeiros de quem deu imóvel em hipoteca para garantia de duas cédulas de crédito industrial vencidas entre novembro de 1989 e fevereiro de 1990, com lastro na prescrição, pois, apesar de não se ter notícia de inadimplemento ou da existência de procedimento de cobrança em face da empresa tomadora do crédito, ficou mantida a averbação da hipoteca no registro imobiliário.

3.1. Em situações como a versada dos autos, o princípio da causalidade deve ser apreciado sob a ótica da inevitabilidade da lide, pois ainda que os apelados tenham direito ao cancelamento da hipoteca e não tenham dado causa ao imbróglio, não haveria que se falar em condenação do banco réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, caso não houvesse prova de recusa administrativa ou de resistência por parte da instituição financeira no curso do processo.

3.2. Contudo, tendo o banco recorrente manifestado resistência e oposição ao pedido inicial, defendendo a manutenção da hipoteca e a improcedência da postulação, constata-se que deu causa ao estabelecimento do litígio travado no bojo do processo, devendo suportar o ônus de sucumbência, em atenção ao princípio a causalidade.

4. Conforme tese fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Tema no 1076)

4.1. A partir da prolação referido precedente qualificado, a jurisprudência passou a aplicar o arbitramento de honorários sucumbenciais de forma equitativa em razão de excesso em hipóteses absolutamente excepcionais, quando presentes circunstâncias que justificam a superação da tese firmada em recursos repetitivos pelo STJ.

4.2. Na hipótese vertente, a análise detida dos autos denota não ser o caso de aplicação de apreciação equitativa para mensuração dos honorários advocatícios, por não ser excessivamente elevado ou inestimável o valor da causa, proporcionando justa e digna remuneração aos advogados diante da regra ordinária disposta no art. 85, § 2o, do CPC.

5. Não houve oportuna impugnação ao valor da causa, o que deveria ter sido suscitado pelo recorrente em contestação, nos moldes do art. 293 do CPC, de modo que se trata de questão preclusa, conforme expresso no referido dispositivo legal.

6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.